Tribunal: TJES
Processo: 5002869-31.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002869-31.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO GAIGER
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5002869-31.2025.8.08.0047

ORIGEM: Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A, ANTONIO GAIGER

RECORRIDO: ANTONIO GAIGER, BANCO DO BRASIL S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade à parte requerente

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada parcialmente, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS AMBAS PARTES. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE CONHECIDO COMO “TROCA DE CARTÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO BANCO DESPROVIDO. RECURSO PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora alega, em síntese, que, ao realizar um saque em um caixa eletrônico 24h, foi abordado por dois homens que lhe entregaram um extrato que supostamente havia ficado preso na boca do caixa. No extrato, constava a informação de que o correntista deveria atualizar sua senha para evitar o cancelamento do cartão. Os criminosos acompanharam o autor novamente ao caixa eletrônico e, sem que este percebesse, efetuaram a troca dos cartões, realizando diversas operações bancárias, fora dos padrões de movimentação do requerente, razão pela qual requer declaração de inexistência de dívida, condenação pelos danos materiais e morais.

2. O juízo de origem julgou procedente em parte os pedidos para: a declaração de inexistência dos débitos e condenação pelos danos materiais, contudo, julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais. O banco requerido interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para que seja negado provimento aos pleitos autorais, e o requerente apresentou recurso, buscando a condenação do requerido nos danos morais.

3. O recurso da parte autora deve ser provido parcialmente, e a sentença reformada para o reconhecimento dos danos morais. No mais, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, através da Súmula nº 479 no sentido de que “[as] instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

5. Essa responsabilidade objetiva financeira somente é excluída na hipótese de fortuito externo, quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do inciso II do § 3º do art. 14 do CDC. Em caso envolvendo o conhecido como “troca de cartões”, não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor, a despeito de sua contribuição para o sucesso do golpe ao entregar voluntariamente o cartão bancário ao terceiro estelionatário.

6. Isso porque, conforme precedente firmado pelo STJ no REsp n. 1.995.458/SP, “embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores”. De forma ainda mais didática, assentou o STJ, no julgamento do REsp n. 2.052.228/DF, que “[a] instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto”.

7. É exatamente o que ocorre no caso em análise,
pois em 37 minutos foram realizadas transações bancárias em valores que somados ultrapassaram R$ 10.000,00
, entre saques e compras via cartão de crédito, montante este não condizente com as movimentações bancárias regulares da parte requerente, sem sequer ser contatado o cliente para averiguar a procedência das operações.

8. Na situação em apreço, verifico a evidente falha na prestação de serviços por parte do banco Recorrente, devido à inobservância do dever de segurança do contrato bancário, decorrente da situação de fragilidade suportada pela parte autora, razão pela qual a sentença de origem deve ser reformada parcialmente, para reconhecer a presença dos danos morais.. Além do mais, é sabido que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes. No entanto, consoante se verifica na situação
sub examine,
a instituição financeira não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes e delitos no âmbito de suas transações bancárias, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes.

9. Portanto, o dano moral restou caracterizado na medida em que a situação transcende o mero dissabor cotidiano, causando lesão extrapatrimonial indenizável, especialmente considerando a falta de cooperação do requerido na solução da questão. Quanto ao
quantum
, o valor de R$ 5.000,00 fixado pelo juízo de origem observou os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, extensão do dano e capacidade financeira das partes, não se mostrando irrisório nem ensejando enriquecimento da vítima.

10. Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS RECURSOS
interpostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO REQUERIDO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE REQUERENTE,
para reformar parcialmente a sentença e CONDENAR o requerido a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data dos descontos) - relação extracontratual, súmula 54 STJ -, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital.

11. Sem custas ou honorários à parte autora, ante o provimento do recurso. Condeno o banco recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)